Tribunal: STF
Processo: HC 232539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR TRÁFICO INTERESTADUAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NA ESPÉCIE. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nathalia Poeta, advogada, em 13.9.2023, em benefício de Matheus Abido, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 797.671, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do acórdão: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE. VALORAÇÃO ALTERNATIVA NA PENA BASE OU NA TERCEIRA FASE. INTERESTADUALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a expressiva quantidade do entorpecente (129 kg de maconha) para modular a fração de incidência da minorante. 



    4. O tribunal a quo constatou que consta da exordial acusatória que o apelado estava na BR-101, Km zero, ingressando no território do Rio Grande do Sul, e que a droga era destinada à cidade de Osório, sendo que o próprio acusado confirma que vinha de Santa Catarina. Portanto, alterar esta conclusão fática exigiria indevido revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 517, e-doc. 3). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e ao afastamento da majorante do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento da minorante e para a majoração da pena em razão de tráfico interestadual (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que o Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 797.671 teria analisado “o caso como se o Tribunal de Justiça tivesse aplicado o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração de 1/3. Todavia, não foi o que aconteceu” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que a quantidade e a variedade do entorpecente teriam sido utilizados para definir a pena-base e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, representando bis in idem (fls. 6-8, e-doc. 1). 



    Realça que o paciente seria réu primário, com residência fixa e preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo. Enfatiza que “não há qualquer elemento que à época evidenciasse que Mateus era traficante pertinaz, sendo que sequer foi apreendido em seu poder anotações referentes ao tráfico de drogas, conversas alusivas à vendas de entorpecentes, testemunhas que o indicam como traficante rotineiro, sequer os policiais que prestaram depoimento puderam informar de maneira precisa de que conheciam o paciente do meio criminoso” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta a necessidade de afastamento da majorante do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que teria sido imputada “ao paciente, em grau de apelação, uma causa de aumento que sequer estava prevista na denúncia, situação que já fere o princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente da imposição de pena mais gravosa que o necessário ao paciente, e contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja aplicado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo e seja afastado causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 19.2.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Torres/RS recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática de tráfico de entorpecente, na Ação Penal n. 5004937-86.2020.8.21.0072 (fls. 93-94 e 135, e-doc. 4). 



    Em 21.6.2021, o paciente foi condenado às penas de três anos e quatro meses de reclusão, pela prática de tráfico de entorpecente (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial aberto, e trezentos dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo concedida a liberdade provisória ao paciente:



    “Levadas em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como a determinação do art. 42 da Lei n°11.343/2006, fixo a pena-base em CINCO ANOS e OITO DE RECLUSÃO, considerando ser adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59, ‘caput’, do diploma penal. 



    Por outro lado, tendo o acusado confessado a prática delitiva, aplicável a atenuante de confissão, conforme art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em OITO MESES, fixando a pena provisória em CINCO ANOS DE RECLUSÃO. 



    Por ser primário, não possuir maus antecedentes que possam ser considerados e inexistir indícios de que se dedique ao tráfico de drogas ou integre organização criminosa, o denunciado faz jus à causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual a reduzo em 1/3 (um ano e oito meses), motivando o percentual com base na quantidade e circunstâncias do fato, bem como a forma em que estavam acondicionadas, tornando a pena definitiva em TRÊS ANOS e QUATRO MESES DE RECLUSÃO, ante a ausência de outras causas modificadoras. 



    Conforme a análise e todas as circunstâncias judiciais previstas, guardando a proporcionalidade devida, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, dias-multa, nos termos dos artigos 33, ‘caput’, e 43 da Lei 11.343/06, cujo valor vai reduzido para trezentos dias-multa, tendo em vista a aplicação da minorante do §4° o art. 33 da Lei de Drogas, Haja vista a condição econômica do réu, cada dia valerá 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme o disposto no art. 43 da Lei 11.343/06, atualizável na execução. 



    A pena privativa de liberdade ora fixada deverá ser cumprida no REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ‘c’ do Código Penal (...).



    Presentes os requisitos do art. 44, caput e § 2°, do CP, (...) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: uma de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU À ENTIDADES PÚBLICAS, com mesma duração, cujo local fica a critério do juízo da execução, e outra de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (...)” (fls. 285-293, e-doc. 3).



    5. Em 27.10.2022, ao julgar os recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público estadual (Apelação n. 5004937-86.2020.8.21.0072), a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado e reconhecer a majorante do tráfico interestadual. As penas finais foram fixadas em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa (fls. 40-43, e-doc. 5). 



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 797.671, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 9.5.2023 (fls. 477-480, e-doc. 3). 



    A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14.8.2023: 



    “Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    A Corte de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Com razão o órgão ministerial no ponto em que pede o afastamento do tráfico privilegiado. Isso porque, a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do recorrente-recorrido, cento e vinte e oito quilos de maconha, evidencia a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.’(AgRg no HC 695.486, Quinta Turma, Relator Jesuíno Rissato, DJe 16/12/2021). 



    Por outro lado, considerando que a expressiva quantidade de entorpecente já foi utilizada para afastar o benefício do §4º, conforme determinação das Cortes Superiores, este dado negativo não poderá incidir no aumento da pena- base e, ao mesmo tempo, na negativa da privilegiadora. 



    (...) Também é caso de acolher o pleito ministerial de reconhecimento da majorante do artigo 40, V, da Lei de Tóxicos. Isso porque, embora não conste na denúncia explicitamente a causa de aumento de pena, a exordial acusatória descreve que o apelado estava na BR-101, Km zero, adentrando no território do Rio Grande do Sul, e que a droga era destinada à cidade de Osório. Além disso, o próprio acusado confirma que vinha de Santa Catarina. E, nos termos da jurisprudência do STJ:



      ‘Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ.’ (AgRg no REsp n. 1.779.821/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.) Assim sendo, aumento a pena em um sexto, restando a pena definitivamente estabelecida em cinco anos e dez meses de reclusão.’ (e-STJ, fls. 18-19)



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Da análise do excerto, observa-se que a Corte de origem sopesou unicamente na terceira fase da dosimetria a quantidade do entorpecente apreendido na empreitada criminosa (128kg de maconha) para justificar a incidência da minorante na fração de 1/3. 



    Quanto o tema, a Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 



    Portanto, no caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a expressiva quantidade do entorpecente (128kg de maconha) para modular a fração de incidência da minorante.



    (...) Não há portanto contradição, pois a quantidade não afastou o redutor, apenas modulou para a diminuição mínima. 



    No tocante à incidência da causa de aumento da interestadualidade do inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, sem razão o impetrante. 



    Isso porque o tribunal a quo constatou que consta da exordial acusatória que o apelado estava na BR-101, Km zero, ingressando no território do Rio Grande do Sul, e que a droga era destinada à cidade de Osório, sendo que o próprio acusado confirma que vinha de Santa Catarina. Portanto, alterar esta conclusão fática exigiria indevido revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 517-522, e-doc. 3). 



    7. Tem-se nos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta ao paciente, no julgamento da Apelação n. 5004937-86.2020.8.21.0072, transitou em julgado em 7.12.2022 (fl. 53, e-doc. 5), tornando-se definitivo o título penal condenatório.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    8. Não se há cogitar de flagrante ilegalidade ou teratologia. A impetrante pleiteia a aplicação do patamar máximo previsto para o tráfico privilegiado e o afastamento da majorante referente ao tráfico de drogas interestadual. 



    9. Na espécie vertente, a pena-base foi mantida no mínimo legal. Ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou a elevada quantidade da droga apreendida (128kg de maconha) e o modus operandi da prática delitiva, tendo concluído que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    Enfatizou-se que “a expressiva quantidade de entorpecente já foi utilizada para afastar o benefício do § 4º, conforme determinação das Cortes Superiores, este dado negativo não poderá incidir no aumento da pena- base e, ao mesmo tempo, na negativa da privilegiadora”. Não se comprova, portanto, bis in idem na espécie. 



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida inviável em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    10. Ressalte-se que defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal no Tribunal de Justiça estadual (Apelação n. 5004937-86.2020.8.21.0072), que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, para reconhecer a majorante do tráfico de entorpecente interestadual (inc. V do art. 40 da Lei. 11.343/2006).



    No voto condutor do julgamento, assentou-se que, “embora não conste na denúncia explicitamente a causa de aumento de pena, a exordial acusatória descreve que o apelado estava na BR-101, Km zero, adentrando no território do Rio Grande do Sul, e que a droga era destinada à cidade de Osório. Além disso, o próprio acusado confirma que vinha de Santa Catarina” (fl. 520, e-doc. 3). 



    Assim, tem-se por idônea a fundamentação da decisão pela qual se procedeu à inserção da causa de aumento em razão do tráfico interestadual na condenação do paciente, considerada a devolução da matéria ao Tribunal de Justiça estadual, como demonstram as razões recursais da defesa e da acusação na Apelação n. 5004937-86.2020.8.21.0072 (fls. 331-345 e 443-449, e-doc. 3). Foram consideradas as circunstâncias do crime descritas na denúncia, as razões recursais das partes e o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, “[d]entro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus” (RHC n. 121.598, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217-381-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. RAZÕES DE APELAÇÃO. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. As razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade, máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória. 



    2. In casu, verificou-se defesa eficiente posto argumentar: a) que o réu não agiu com dolo; b) que não foi negligente, porquanto trafegava em velocidade compatível com a via; c) que ele não ultrapassou a pista de rolamento, uma vez que a colisão se deu nos limites dessa divisão; d) repetidamente, que não houve omissão de socorro, pois o resgate foi acionado por meio de telefone celular do paciente. 



    3. O efeito devolutivo da apelação devolve ao tribunal o conhecimento amplo da matéria suscitada, permitindo ainda o exame das matérias de ofício que ainda não tenham sido resolvidas, o que fragiliza sobremaneira o argumento da deficiência da defesa técnica no caso sub judice . 



    4. É que ‘o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão’ (Ada Pellegrini Grinover et alii , Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95). 



    5. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    6. Ordem denegada” (HC n. 105.897, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.10.2011).



    Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora